Tribunal: TJSP
Processo: 1000906-78.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória em razão de inscrição do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa da ré. Sentença de improcedência. Apelo do demandante pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Débito oriundo de fatura, referente à utilização de cartão de crédito, não quitada. Documentos juntados demonstrando a existência de relação jurídica e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória em razão de inscrição do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa da ré. Sentença de improcedência. Apelo do demandante pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Débito oriundo de fatura, referente à utilização de cartão de crédito, não quitada. Documentos juntados demonstrando a existência de relação jurídica e a dívida em debate. Apelante que não impugnou especificamente os fatos alegados e os documentos juntados pela apelada. Honorários recursais arbitrados. Recurso desprovido.